Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751951-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA COSMO DE SOUSA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não conheço dos embargos declaratórios de ID 20362152, pois opostos em face de acórdão (ID 18651873) já transitado em julgado. Friso que o recurso em questão foi interposto muito tempo após já decorrido o prazo legal de 05 dias, uma vez que a publicação do acórdão se deu em 18/08/2020, enquanto que os embargos de declaração somente foram apresentados no dia 06/10/2020. Apesar de a regra geral determinar que os embargos declaratórios devem ser apreciados pelo mesmo órgão colegiado que proferiu o acórdão, o próprio CPC, em seu art. 932, III, estabelece a competência do relator para não conhecer de recurso inadmissível, tal qual o ora analisado, pois interposto contra pronunciamento judicial já protegido pela coisa julgada. Por último, advirto que novas tentativas processuais de rediscussão do mérito do feito poderão ser enquadradas como litigância de má-fé (art. 80, IV e VI, do CPC), a serem punidas na forma da lei. Arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito